Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REANÁLISE PROBATÓRIA. REVISÃO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e obscuridade.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que os documentos juntados aos autos não satisfariam, para efeito de ação monitória, a prova da obrigação pecuniária especificamente reivindicada pela ora embargante, de tal modo que a valoração probatória foi objeto de enfrentamento expresso, devendo a recorrente, acaso discorde da compreensão do órgão julgador, valer-se da via adequada à reforma do julgamento, não se prestando, entretanto, para esta finalidade a estreita via dos embargos.
5. Recurso conhecido e não provido.